Tribunal: STJ
Processo: 2048424-68.2025.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3109066 - SP(2025/0451717-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: GR4 COMERCIO DE ROUPAS LTDA
ADVOGADOS
: KLEBER DE NICOLA BISSOLATTI - SP211495
MONIQUE HELEN ANTONACCI - SP316885
ALESSANDRA PALMA - SP390975
AGRAVADO
: CONSÓRCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING PÁTIO
HIGIENÓPOLIS
ADVOGADOS
: WANDER DE PAULA ROCHA JUNIOR - SP107974
CARLOS EDUARDO MARTINUSSI - SP190163
RONNY HOSSE GATTO - SP171639
FERNANDA ALTINO OLIVEIRA - SP316456
MARCELA BORGES ISPER - SP452833
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES. CABIMENTO. EMBARGOS À
EXECUÇÃO JULGADOS. NÃO PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS NA
ORIGEM. OFENSA AO
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 805
AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE
SÚMULA No 7/STJ.
1. O tribunal de origem, com base nas peculiaridades da lide, verificou que
os argumentos da ação de execução ajuizada na origem foram julgados
improcedentes, sendo possível, portanto, a penhora de valores por
ausência de prejudicialidade. A modificação de tal fundamento demandaria
o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula no 7/STJ.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
17/03/2026
23/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55317960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/03/2026 14:23:29
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: cae0b2e6-5437-4588-9018-168b0ed06a75

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3109066 - SP(2025/0451717-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: GR4 COMERCIO DE ROUPAS LTDA
ADVOGADOS
: KLEBER DE NICOLA BISSOLATTI - SP211495
MONIQUE HELEN ANTONACCI - SP316885
ALESSANDRA PALMA - SP390975
AGRAVADO
: CONSÓRCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING PÁTIO
HIGIENÓPOLIS
ADVOGADOS
: WANDER DE PAULA ROCHA JUNIOR - SP107974
CARLOS EDUARDO MARTINUSSI - SP190163
RONNY HOSSE GATTO - SP171639
FERNANDA ALTINO OLIVEIRA - SP316456
MARCELA BORGES ISPER - SP452833
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES. CABIMENTO. EMBARGOS À
EXECUÇÃO JULGADOS. NÃO PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS NA
ORIGEM. OFENSA AO
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 805
AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE
SÚMULA No 7/STJ.
1. O tribunal de origem, com base nas peculiaridades da lide, verificou que
os argumentos da ação de execução ajuizada na origem foram julgados
improcedentes, sendo possível, portanto, a penhora de valores por
ausência de prejudicialidade. A modificação de tal fundamento demandaria
o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula no 7/STJ.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por GR4 COMÉRCIO DE ROUPAS
LTDA. contra decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no
III, alínea "a", da Constituição
art. 105,
Federal, insurge-se contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
assim ementado:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES. Decisão que, em sede de
execução de título extrajudicial, relativo a contrato de locação, indeferiu o
pedido de desbloqueio de valores e converteu a constrição em penhora, bem
como indeferiu o pedido de tutela de urgência. A questão em discussão
consiste em (i) a alegação de prescrição dos valores cobrados e (ii) a
competência do juízo para apreciação das matérias arguidas nos embargos
à execução. A prescrição alegada não se verifica, pois o prazo de três anos
não foi ultrapassado, conforme decisão monocrática.
Documento eletrônico VDA54445379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:44
Código de Controle do Documento: 7c8d1a51-d3a2-48d4-a77b-5162699dc3fc

A impugnação à penhora não comporta acolhida, pois os embargos à
execução foram julgados parcialmente procedentes apenas para exclusão
dos honorários contratuais. Decisão mantida. Recurso não provido" (e-STJ fl.
258).

No recurso especial, a recorrente alega violação do
do Código de
art. 805
Processo Civil, sob a tese de que

"(...) em que pese ter havido sentenciamento dos Embargos à
Execução, há que se ponderar que pende de análise do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo o recurso de Apelação lá interposto, de modo que se
torna precipitada a adoção de atos de penhora em face da Recorrente" (e-

STJ fl. 275).

Apresentadas as contrarrazões (e-STJ fls.
), o recurso especial foi
283/290
inadmitido, dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No tocante à suscitada ofensa ao
do Código de Processo Civil, o
art. 805
Tribunal de origem consignou que não prospera a alegação de impedimento à
penhora, pois os embargos à execução da origem foram acolhidos somente para
determinar a exclusão dos honorários sucumbenciais, sendo os demais argumentos
julgados improcedentes.
É o que se extrai do trecho do acórdão a seguir:

"(...)
Há que se levar em consideração que a matéria debatida no
presente recurso, em relação à prescrição, foi apreciada pelo Juízo
monocrático, no seguinte sentido, in verbis:

'Em princípio, inicia-se a contagem do respectivo prazo
prescricional com o vencimento de cada aluguel, momento em que
nasce a pretensão de cobrança para o credor. No caso,
incontroverso que o aluguel de
teve seu pagamento
março/2020
adiado e parcelado para outubro, novembro e dezembro/2020.
Evidente que o direito foi violado somente quando do vencimento
da primeira parcela (
). E a presente ação foi
outubro/2020
proposta
antes, portanto, de decorrido o prazo
em20/09/2023,
de três anos (art. 206, § 3o, I, CC)'.

Desta forma, a alegação da parte ora agravante no sentido
de que

'a Agravante utiliza-se do presente para requerer
o acolhimento da Impugnação à Penhora apresentada nos
autos de origem para que sejam liberados os valores
indevidamente constritos, ante a pendência de apreciação
do Juízo acerca das matérias arguidas nos Embargos à
Execução n° 1014986-93.2024.8.26.0100, sob pena de
incorrer na vedação prevista pelo artigo 805 do Código de
Processo Civil' (sic),

Documento eletrônico VDA54445379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:44
Código de Controle do Documento: 7c8d1a51-d3a2-48d4-a77b-5162699dc3fc

não comporta acolhida, visto que tal demanda já foi
julgada, tendo o juízo somente acolhido em parte os embargos à
execução para determinar a exclusão dos honorários sucumbenciais,
"
sendo os demais argumentos julgados improcedentes
(e-STJ fls.

- grifou-se).
260/261

Com efeito, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias para
aferir a violação do
do Código de Processo Civil no caso concreto demandaria
art. 805
o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que é inviável no recurso especial pelo
óbice da Súmula no 7/STJ.
Em reforço:

"AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE FATURAMENTO DE EMPRESA.
POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PERCENTUAL
FIXADO EM 5%. PRINCÍPIOS DA MENOR ONEROSIDADE E DA
PRESERVAÇÃO
DA
EMPRESA.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO
SÚMULA No 7/STJ.
RECURSO
ESPECIAL.
(...)
2. A revisão do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, quanto à
adequação do percentual fixado e à observância do princípio da menor
onerosidade, demandaria reexame de fatos e provas, providência vedada
em sede de recurso especial, nos termos da Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial."
(
Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
AREsp 3.057.879/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
15/12/2025,
18/12/2025)
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no
§ 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
art. 85,
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54445379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:44
Código de Controle do Documento: 7c8d1a51-d3a2-48d4-a77b-5162699dc3fc

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.109.066 / SP
Número Registro: 2025/0451717-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10149869320248260100 11314062120238260100 20250000406531 20484246820258260000
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GR4 COMERCIO DE ROUPAS LTDA
ADVOGADOS : KLEBER DE NICOLA BISSOLATTI - SP211495
MONIQUE HELEN ANTONACCI - SP316885
ALESSANDRA PALMA - SP390975
AGRAVADO
: CONSÓRCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING PÁTIO
HIGIENÓPOLIS
ADVOGADOS : WANDER DE PAULA ROCHA JUNIOR - SP107974
CARLOS EDUARDO MARTINUSSI - SP190163
RONNY HOSSE GATTO - SP171639
FERNANDA ALTINO OLIVEIRA - SP316456
MARCELA BORGES ISPER - SP452833
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
Documento eletrônico VDA55298461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 02:41:17
Código de Controle do Documento: 4fe6e7e3-bbca-4ce6-9c66-72734aad4369

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/03/2026
23/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55298461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 02:41:17
Código de Controle do Documento: 4fe6e7e3-bbca-4ce6-9c66-72734aad4369